Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-14.2020.8.11.0099
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-14.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA SILVA - CPF: 042.130.031-08 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), SEVERINO SIQUEIRA EVANGELISTA - CPF: 717.289.811-74 (APELANTE), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO EGGERT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
S
APELANTE
S
– ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INA
COLHI
MENTO
–
RECONHECIMENTO
DOS APELANTES
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO
DOS APELANTES
COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA –
ALEGA
ÇÃO

DE
NÃO APREENSÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A
UTILIZAÇÃO DO REFERIDO I
NSTRUMENTO INIBIDOR – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento
do
s
apelante
s
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a condenação
de ambos
,

vez que

foram
condenado
s
,
também, por
ter
em
sido preso
s
em flagrante
em poder d
a
s

res
furtiva
e

e
da
motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada
na prática do
ilícito
.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
por ambos
.

3
.
A manutenção da causa de aumento do emprego de arma branca é medida imperativa, ainda que tal instrumento inibidor não tenha sido apreendido, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos
pre
s
tados pela
vítima.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Leonardo Costa Silva
e
Severino Siqueira Evangelista
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Ú
nica da Comarca de Cotriguaçu
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000387-14.2020.8.11.0099
,
condenando

o primeiro

à pena

de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multas
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fato
s
;

e
o segundo
à sanção de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multas, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado
,
capitulado no
art. 157, § 2°, II,
V e VII,
do Código Penal.

O
s

apelante
s
,
forte
s

nas razões encontradiças
no
s
ID
102027605 e
102027621
,
suscitaram
preliminar de nulidade do reconhecimento
pessoal
de ambos

efetuado
pela vítima na fase extrajudicial
.

E, no
mérito
,
almeja
m

a
absolviç
ão
diante da ausência de provas suficientes para justificar

a condenação
da dupla
;
afirmando,
outrossim,
que não houve a
a
preensão da arma
;
e que o crime
não foi praticado
mediante violência ou grave ameaça
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no
s
ID
102027626 e 102027631
,

requer

o
des
provimento
do
s
vertentes

recurso
s
;

linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
104888983
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
102026960
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 1º de julho de 2020, na residência particular localizada no Sítio Bom Jesus, Estrada Linha Santa Rita, Zona Rural, município de Cotriguaçu/MT,
SEVERINO SIQUEIRA EVANGELISTA e LEONARDO COSTA DA SILVA
, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas, subtraíram para si com o uso de violência e grave ameaça, um
celular LG, duas espingardas e R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), da
vítima Romildo
Eggert
.

Segundo se apurou, o denunciado Severino Siqueira ao chegar no local dos fatos, pediu chaves para apertar a corrente da motocicleta, momento em que o denunciado Leonardo Costa adentrou a residência e rendeu a vítima com um canivete.

Consta que, após a vítima, diante das ameaças de morte, indicar aos denunciados onde estava o dinheiro, fora amarrado e trancado no banheiro de sua residência por cerca de 5 minutos. Conforme se apurou, a vítima ao ouvir o barulho da motocicleta que indicara a partida dos denunciados, se soltou e ligou pelo telefone de sua vizinha Clair para polícia militar relatando o ocorrido.

Momentos depois a guarnição da polícia militar encontrou próximo a entrada da cidade uma motocicleta com dois ocupantes com as mesmas características narradas pela vítima. No momento da abordagem, um dos denunciados tentou empreender fuga, mas foi interceptado.

Durante o procedimento de revista pessoal foi localizado no bolso do denunciado Severino Siqueira o celular da vítima. Ao ser indagado acerca das espingardas, o denunciado informou onde havia escondido.

Em seu depoimento a vítima Romildo
Eggert
, declara que reconheceu a voz do denunciado Leonardo Costa, pois já o conhecia, bem como reconheceu ambos denunciados conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.
[...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
neste recurso

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

reconhecimento
pessoal dos apelantes
por parte da vítima, por
suposta
afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.

Sem razão, no entanto, os recorrente
s
.

Isso
,
porque e
m sintonia com o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como
po
de

se
inferir
do julgado abaixo
ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL
FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas
também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

No

caso
sob apreciação
,
o
reconhecimento pessoal
do
s
apelante
s
não foi
a
única prova a justificar a condenação
de ambos
,
até por que
o magistrado consignou
expressamente
que
o reconhecimento
realizado na fase inquisitiva
foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a
sentença condenatória
, eis que a vítima Romildo
Eggert
re
a
firmou em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, que reconheceu os
recorrentes
. Romildo
disse
que
já
conhecia Leonardo
, esclarecendo, também, que,
ao revés do afirmado nas razões recursais
,
houve grave ameaça apta a configurar o crime de roubo.

Se isso não bastasse,
o policial
militar
Leonardo Octavio de Araújo
Comim
afirmou
à
autoridade judiciária que logo que foi acionado pela vítima empreendeu diligências
;
e, com base nas características repassadas, logrou êxito em localizar os
apelantes
,
que na ocasião tentaram
fugir
na mesma motocicleta em que estavam na hora da prática do crime
.

O citado agente público
asseve
rou
, ademais,
que o celular subtraído
da vítima
estava no bolso de
Severino
– que na
oportunidade
se apresentou com o nome falso de Josinaldo Pereira de Souza
; bem como que os
recorrentes
indicaram o local onde haviam escondido as armas de fogo roubadas da v
ítima (mato), conforme se infere do seguinte trecho
do
édito condenatório:

Em Juízo, a vítima
Romildo
Eggert
confirma a prática delituosa por parte do acusado, relatando os fatos como realmente se deram:

“[...] Que ele chegou e me pediu chave pra apertar a corrente da moto e eu não tenho confusão com ninguém, moro muito tempo lá,
ai
fui arrumar a chave pra ele, quando abri a porta o Leonardo me pulo no pescoço com
uma faca,
ai
pegaram me arrastaram pra dentro e me jogaram pra dentro do banheiro, e foram pra dentro perguntando do resto de dinheiro que eu tinha e o Leonardo fico
judiando eu
dentro do banheiro.
Promotor
: Ele ameaça e/ou tinha uma faca?
Vítima
: Tinha uma faca e botaram no meu pesco;
Promotor
: Eles estavam em quantos?
Vítima
: Em dois;
Promotor
: O senhor conhece algum deles?
Vítima
: Só o Leonardo; Promotor: De onde conhece o Leonardo?
Vítima:
Aqui de Cotriguaçu;
Promotor
: O Leonardo estava com algo no rosto? Vítima: Uma camisa amarrada na cara e reconheci pela voz;
Promotor:
Colocaram o senhor no banheiro, amarram o senhor?
Vítima
: Amarram com uma calça;
Promotor
: o senhor conhecia o Leonardo muito tempo? Vítima: sim, conhecia;
Promotor:
quanto tempo o senhor ficou amarrado?
Vítima
: ah, uma meia hora;
Promotor
: eles amaram o senhor e botaram no banheiro?
Vítima:
Sim, dentro do banheiro;
Promotor:
Quando fugiram deixaram o senhor amarrado?
Vítima:
Aram (sim);
Promotor
: O senhor viu na delegacia, se a pessoa presa era o mesmo que fez o assalto com o Leonardo?
Vítima
: Era o Leonardo;
Promotor
: E o outro também viu na delegacia, era a pessoa que assalto o senhor?
Vítima:
Era os dois;

Defensor: Quando eles te pegaram, você ficou preso dentro da casa, nesse momento levaram o que do senhor? Vítima: duas espingardas, o celular e 600 contos de dinheiro que tinha recebido do governo; Defensor: O senhor se recorda de quem pegou? Vítima: Não vi não,
foi
eles que pegou eu estava amarada; Defensor: O senhor foi ameaçado com que arma? Vítima: Um canivete grande; Defensor: No dia ele (canivete) estava com o Leonardo? Vítima: Era o Leonardo, mas pegou os dois.

Buscando corroborar com a elucidação dos fatos, a testemunha
Leonardo Octavio de Araújo
Comim
afirmou que após ser acionado pela vítima dando conta da prática do crime de roubo empreendeu diligências, tendo logrado êxito em encontrar os acusados na via pública, sendo que ao constatar que as descrições dos acusados eram as mesmas informadas pela vítima. Transcrevo trechos externados no ato.

“[...] Que no dia por parte da noite, entre 19h e 20h, se não me engano, recebemos uma denúncia de uma moradora que mora próximo lá, dizendo que a vítima senhor Romildo foi até a casa dessa morada e passou essa situação, dizendo que dois rapazes pediram ajuda e quando ele foi ajudar anunciaram o roubo, e diante disso fomos até o local da denúncia chegando lá a vítima passou as características dos infratores e ainda disse que conhecia um, disse que era o Leonardo, vulgo “Brizola”, que um deles estava com roupa amarela e fomos fazer a ronda e encontramos próximo da cidade os indivíduos, que ao ser abordado os indivíduos foi encontrado no bolso do Severino, mas na hora falou outro nome, o celular da vítima. Aí pedimos sobre roubo aí eles falaram sobre as armas, aí fizemos a condução até o quartel;
Promotor:
A vítima falou se foi amarrada?
Testemunha
: Sim, a vítima falou enquanto estavam fazendo o roubo uma amordaçou ela com uma calca, enquanto um indivíduo ficou pisando, segurando a vítima o outro foi na casa fazer a varredura para roubar;
Promotor
: Sabe se eles estavam com armas?
Testemunha
: Os suspeitos não, eles indicaram;
Promotor
: Eles indicaram onde estava (inaudível)?
Testemunha
: Sim, um
tava
no bolso do Severino (celular) e as armas estavam no mato;
Promotor
: Na hora os dois concordaram com o roubo?
Testemunha:
Sim, na hora o celular estava no bolso do cidadão;
Promotor
: Senhor sabe se usaram faca?
Testemunha:
Se não me engano usaram um canivete; [...].
Destaques no original

E
xtrai-se
, pois,

da sentença

condenatória
que o
s

apelante
s

fo
ram
condenado
s
pelo cometimento d
o crime de roubo em comento não só porque fo
ram
reconhecido
s

por

Romildo
Eggert
,
mas porque fo
ram
encontrado
s

logo após os fatos
em poder do

celular

roubado

da vítima,
isso
sem contar que
os recorrente
indicaram o local onde o restante da
res
furtivae
estava escondida
, conforme
pode ser inferido da

palavra firme e coerente da testemunha que atendeu a ocorrência policial e efetuou a prisão em flagrante
dos recorrentes
.

Além do mais, não existe
nestes autos qualquer evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelo referido agente público, o qual
, como visto acima,
confirmou os elementos de prova
s
colhidos nocurso da operação que culminou com a prisão dos
apelantes
, que se mostram suficientes para embasar a condenação.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, continua com
o mesmo
entendimento,
a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Cabe destacar, por outro viés, que as questiúnculas deduzidas pelos apelantes para tentar desqualificar aos elementos
de convicção
que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
daquela prova
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
dois
.

Sendo assim,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual,
a
manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como
é cediço
, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Do mesmo
modo
, não tem
qualquer consistência
o pedido
dos apelantes visando o
afastamento do emprego da arma branca
uma vez
,
da leitura destes autos
,
não resta dúvida que ficou configurado o emprego de ameaça – elementar do crime de roubo – consistente no emprego de
um canivete pelos
recorrentes
que foi colocado no pescoço da vítima
.

Logo, ao
revés do
que
ambos
sustenta
m
, a intimidação mediante emprego de arma
branca
configura sim a grave ameaça caracterizadora do ilícito de roubo, tanto que a vítima afirm
ou
que permanece
u sem reação
enquanto estava subjugada
com o canivete no pescoço, enquanto foi amarrada e os
recorrentes
recolhi
am
os objetos subtraídos
, sendo prescindível a apreensão do referido instrumento inibidor
.

Segundo
a
jurisprudência dominante a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar sua resistência, tal como sói ser na espécie
,
consoante se verifica nos
acórdãos
deste
T
ribunal de Justiça

ementados desta forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA RES MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

(TJMT - N.U 1005190-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE ­– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MODUS OPERANDI QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –­ SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo – se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular.

O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033).

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1589938/DF).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima.

É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.

[...]

(TJMT - N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
Destacamos

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
apelação interpostos
por

Leonardo Costa Silva
e
Severino Siqueira Evangelista
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022